Tribunal: TJDFT
Processo: 0727875-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. REAPRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCEDIMENTO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE TODOS OS REQUISITOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1 Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.

2. Tratando-se o contrato de alienação fiduciária de procedimento complexo, não é cabível o reconhecimento de sua formalização apenas com fundamento na assinatura de uma das partes e sem anuência dos demais interessados.

3. A devolução em dobro do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor fica subordinada à comprovação de engano injustificável, revestido de má-fé, daquele que recebeu indevidamente o valor.

4. Em relação aos danos morais, é certa a existência de aborrecimentos ao autor diante da existência de fraude na contratação de empréstimos bancários, contudo, não existem elementos nos autos a demonstrar ter o ocorrido extrapolado os limites do mero dissabor da vida cotidiana, não sendo, pois, passível de indenização a título de danos morais.

5. Recurso conhecido e provido com efeitos infringentes para dar parcial provimento ao recurso de Apelação.